Tribunal: STF
Processo: Rcl 63892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332/DF. DESRESPEITO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADI 2.32l deu interpretação conforme à Constituição ao art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, para fixar a orientação de que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor da indenização fixada pelo Poder Judiciário, com a subtração da parcela do depósito que poderia ser levantada pelo expropriado, qual seja, 80% do valor ofertado na inicial.



    II – A decisão reclamada descumpriu orientação firmada no julgamento da ADI 2.332/DF, uma vez que deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito tinha sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado.



    III – Tendo ocorrida a angularização da relação processual, com a apresentação de contestação pela beneficiária do ato reclamado, devem ser fixados honorários advocatícios na reclamação.



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.